Tribunal: STF
Processo: AI 457780
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
   INDENIZAÇÃO. MORTE DE DETENTO OCASIONADA POR OUTRO DETENTO.
   REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL.
1. A via extraordinária não é adequada para se
   questionarem as circunstâncias fáticas que ensejaram a
   indenização e se fazer processar, como se pretende no presente
   agravo regimental, reexame de matéria probatória reservada às
   instâncias ordinárias de mérito. 2. Incidência da Súmula 279 do
   Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo ao qual se nega provimento.